Tribunal: STF
Processo: MS 39277
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Impetração contra ato normativo de caráter geral e abstrato. Decreto Presidencial. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento.



    1.  Agravo interno interposto contra decisão que denegou mandado de segurança, em razão de contrariar a Súmula 266/STF.



    2.  A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3.  O recorrente não trouxe novos argumentos suficientes para modificar a decisão agravada. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF) que, em sentido material, compreende qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. Precedentes.



    4.  Agravo interno não conhecido.